Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA POUPANÇA. RETENÇÃO DE VALORES. CESSÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta poupança de titularidade da autora, assegurando-lhe o acesso aos valores nela depositados e a regular movimentação para outras contas, no prazo de 15 dias, contado da intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa a ser fixada em eventual fase de execução, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77559772). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77559777).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação da parte requerida à obrigação de fazer consistente no desbloqueio de sua conta bancária e no restabelecimento do acesso aos valores nela depositados, sob pena de multa diária de 1% sobre o montante bloqueado em caso de descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Afirmou ser correntista da instituição financeira demandada, titular de conta corrente e de conta poupança. Alegou que, em março de 2024, tentou transferir o valor de R$ 4.273,88 de sua poupança para outra conta, ocasião em que foi informada sobre o bloqueio de suas contas em razão de suposta inadimplência em operações de crédito. Sustentou, contudo, que tais operações encontram-se prescritas, uma vez que tiveram vencimento em julho e agosto de 2017, motivo pelo qual o bloqueio se revela indevido e configura conduta abusiva da instituição ré. Diante da negativa de solução administrativa, ingressou com a presente demanda, pleiteando a reparação pelos prejuízos sofridos.
4. Em suas razões recursais, a instituição bancária requerida suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o crédito objeto da demanda foi cedido à empresa Ativos S/A. No mérito, sustentou que, em caso de cessão de crédito, a cedente deixa de exercer qualquer poder de cobrança sobre o débito, competindo à cessionária a responsabilidade pela condução das operações. Alegou que, por possuir personalidade jurídica própria, a empresa Ativos S/A. estabelece, de forma autônoma, os critérios e parâmetros negociais aplicáveis aos créditos adquiridos, seja do banco recorrente, seja de terceiros. Defendeu inexistirem, nos autos, elementos concretos capazes de demonstrar a prática de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, a justificar a condenação imposta. Aduziu que o valor arbitrado a título de indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteou o afastamento da obrigação de fazer, a exclusão ou a redução da multa fixada e a diminuição do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição recorrente; (ii) analisar a legalidade da retenção de valores existentes na conta bancária da autora; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis; e (iv) avaliar se o valor fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual basta a afirmação, na petição inicial, de fatos que indiquem a existência de vínculo jurídico entre as partes, sendo desnecessária a efetiva comprovação do direito material alegado ou o acolhimento da pretensão. No caso, a autora comprovou ser correntista do banco recorrente, demonstrando a existência de relação obrigacional apta a justificar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, o fato de o recorrente ter cedido o crédito à empresa Ativos S.A. não afasta sua responsabilidade solidária, uma vez que ambos integram a mesma cadeia de fornecimento. Conforme admitido pelo próprio recorrente, a empresa cessionária pertence ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira (ID 77559770, p. 17), o que reforça a existência de vínculo entre as operações. Dessa forma, o recorrente participou da cadeia de consumo e obteve proveito econômico da relação jurídica, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva, devendo responder solidariamente pelos eventuais danos causados à autora. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. O presente recurso não versa sobre a legitimidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, tampouco sobre a inscrição do nome do devedor em plataformas de negociação ou renegociação de débitos. Desse modo, a controvérsia não se enquadra na matéria submetida ao Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. Consequentemente, não há que se falar em suspensão do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ (REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP — Tema 1.264).
10. É incontroverso nos autos o bloqueio e a retenção dos valores existentes na conta poupança da autora em razão de suposta inadimplência, uma vez que não houve impugnação específica em sede recursal. No caso concreto, a própria instituição financeira recorrente reconheceu ter ocorrido a cessão dos créditos à empresa Ativos S.A. Entretanto, diversamente do que sustenta, os documentos juntados aos autos demonstram que o bloqueio foi efetivado pela própria instituição recorrente, e não pela atual titular do crédito, extrapolando os limites do exercício regular de direito e configurando ato ilícito. Conclui-se, portanto, que o bloqueio da conta poupança e a retenção dos valores da autora foram indevidos, impondo-se a manutenção da condenação da instituição recorrente na obrigação de fazer fixada na sentença.
11. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em tela, de hipótese de dano moral presumido. O inadimplemento contratual isoladamente não caracteriza conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral. No presente caso, a autora encontra-se, desde abril de 2024, sem acesso à sua conta poupança e, consequentemente, aos valores nela depositados. Tal situação ultrapassa o dissabor cotidiano e revela constrangimento de ordem moral passível de reparação. Caracterizada, portanto, a ofensa de natureza imaterial, impõe-se a manutenção da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. O valor arbitrado na origem mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.